Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente de n. 1010889-69.2021.811.0004, ajuizada por RENATA CHAGAS DA SILVA SOUSA, deferiu a tutela de urgência e determinou que os requeridos, ora agravantes, apresentem nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato vinculado à fatura de crédito questionada pela autora, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Para tanto, os agravantes alegam que, além do exíguo prazo fixado para o cumprimento da determinação, a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, ignorando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, além do afastamento das astreintes estar diretamente ligado ao exame de mérito do presente recurso, as razões recursais não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque o comando da decisão hostilizada apenas fixou multa cominatória a fim de compelir os agravantes a apresentarem os documentos atinentes ao contrato vinculado à fatura de crédito questionada pela autora, ora agravada.
Além disso, não há prova efetiva de que a determinação do juízo singular não possa ser cumprida dentro do prazo arbitrado.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.